Tribunal: TJDFT
Processo: 0717035-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, tal como o laudo pericial.
4. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, I, art. 129, § 9o; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06, art. 5o, inciso III;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1845424, 07083799620238070005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão 1845367, 07019013120218070009, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão no 1707583, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 25.05.2023; Acórdão no 1158458, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2019.